Tribunal: TJDFT
Processo: 0749790-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749790-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE JUSTEN BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVONE JUSTEN BORGES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo no 0730771-47.2020.8.07.0001), determinou a emenda à inicial, devendo a autora regularizar o polo ativo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, sem nova intimação. Nas razões recursais (id. 21503615), aduz a parte Agravante, em síntese, que os herdeiros do falecido não manifestaram interesse promover a abertura do inventário, não havendo conveniência em ingressá-los na demanda de origem. Afirma que por se tratar de obrigação solidária, eis que a Agravante também é emitente da cédula de crédito rural debatida nos autos e, portanto, credora solidária dos valores pactuados com o Agravado, possui legitimidade para demandar a prestação por inteiro, consoante disposições dos artigos 264 e 265 do CC, podendo exigir do banco a exibição dos documentos. Defende que a matéria ventilada nos autos está direcionada às obrigações solidárias, não havendo que se falar em litisconsórcio, mesmo porque, as matérias sobre rateio entre os herdeiros serão ponderadas em ação oportuna, se restringindo a discussão nos autos de origem à apresentação dos documentos descritos na exordial. Tece arrazoado em defesa de sua tese, discorrendo sobre a finalidade da demanda de produção antecipada de provas, o direito probatório elencado na constituição e o Princípio da Efetividade do CPC, prequestionando a matéria. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo no id. (id. 21503618 e id. 21503618). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. E sobre o tema, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) Conforme já explicado à autora no ID 64863812 do processo no. 0704928-80.2020.8.07.0001, na ausência de inventário em curso, para a tutela de direitos de titularidade do falecido a legitimidade passa ser dos herdeiros. Dessa forma, tratando-se de litisconsórcio ativo necessário, já que a pretensão consiste na obtenção de direito uniforme entre os herdeiros, a regularização do polo ativo, com a consequente regularização da representação processual é imperiosa. Se os demais herdeiros não possuem interesse na abertura do inventário, pode a própria autora providenciar a sua abertura, mas o que não se pode tolerar é que litigue à mingua dos demais herdeiros em nome de uma suposta solidariedade, mormente porquanto a autora se diz credora solidária, mas pode acontecer (ou não) de ser sucumbente na presente demanda. Por conseguinte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que regularize o polo ativo da demanda, sob pena de indeferimento da inicial sem nova intimação. Ressalto que, acaso haja inventário em curso, o legitimado para propor a ação é o espólio do falecido, representado por seu inventariante. Por outro lado, caso não tenha havido a partilha dos bens, todos os herdeiros do falecido devem compor o polo ativo da demanda representados por seus respectivos advogados. (...)”. (id. 75183084, dos autos originais). Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu da interpretação do magistrado referente à necessidade de regularizar o polo ativo da demanda em que se busca pretenso direito de pessoa falecida, nos termos do que dispõe o art. 76 do CPC. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão de emenda à inicial e extinção do processo, tenho que a questão deve ser melhor examinada e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o indeferimento da inicial se acaso não cumprida a determinação judicial no Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora